Tribunal: TJES
Processo: 5018203-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018203-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: PEDRO COAIOTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O instituto da preclusão, previsto no art. 507 do CPC, impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo;

2. No caso concreto, a incidência das astreintes foi mantida pelo juízo de origem ao julgar a exceção de pré-executividade, mantida posteriormente pelo Tribunal, de modo que não comporta nova discussão;

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5018203-86.2024.8.08.0000

Agravante: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Agravada: Pedro Caioto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de e agravo de instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBMEES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Pedro Coaioto que reduziu para R$ 5.000,00 o valor das astreintes, em razão do descumprimento da obrigação imposta à agravante.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) cumpriu tempestivamente a ordem judicial, em agosto de 2013, antes mesmo da publicação da sentença; (b) a decisão agravada desconsiderou provas documentais que atestariam esse cumprimento; (c) a manutenção das astreintes configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

Intimada a parte para se pronunciar sobre a possível preclusão da matéria suscitada no recurso (Id 11286307).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria

O recorrente se insurge contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reduziu a multa diária consolidada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apontando que a obrigação foi tempestivamente cumprida, o que exclui a causa de incidência da multa.

Verifico, no entanto, que a tese ora deduzida foi anteriormente apreciada pelo magistrado, especificamente quando do julgamento da exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante, incidindo a restrição do art. 507 do CPC, que dispõe que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Conforme se extrai do procedimento na origem, apresentado o cumprimento de sentença, a ora agravante apresentou impugnação, em que buscou a desconstituição do título apontado o cumprimento da obrigação judicial no prazo fixado.

Em decisão (fls. 314-325), o magistrado reconheceu que a obrigação de exclusão do nome do agravo nos quadros da autarquia não fora cumprida no prazo determinado, entendendo legitima a incidência da multa, procedendo apenas a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil)

Posteriormente, a autarquia, em nova provocação, reiterou o pedido de exclusão ou nova redução da multa consolidada, tendo o magistrado procedido novo ajuste, agora reduzindo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inclusive, a incidência da multa também foi analisado pelo Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0002679-98.2016.8.08.0038, restando assim ementado o acórdão:

EMENTA PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO AUTARQUIA SUI GENERIS DESVINCULAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ESTADO REGIME DO PRECATÓRIO INAPLICÁVEL PRECEDENTE DO STF REDUÇÃO DAS ASTREINTES MANTIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme já reconheceu esse e. Tribunal de Justiça, a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo possui natureza jurídica de autarquia e, assim como os Conselhos de Fiscalização Profissionais, goza de autonomia financeira e administrativa, sendo custeada pela contribuição de seus filiados. 2. Não obstante o entendimento firmado no âmbito do e. TJES no sentido de que, tratando-se de autarquia, deve ser observado, em relação à Caixa Beneficente dos Militares, o procedimento de execução contra a Fazenda Pública, inclusive, o pagamento por meio de precatório, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. (RE 938837, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 22-09-2017 PUBLIC 25-09-2017), o que denota a necessidade de mudança do entendimento até então firmado por esse e. Tribunal de Justiça. 3. A adoção do procedimento de execução previsto para a Fazenda Pública pressupõe o recebimento de recursos orçamentários dos entes federados e a inclusão das despesas da entidade em orçamento, o que não se vislumbra quanto aos Conselhos Profissionais, tal como reconhecido pelo STF, tampouco quanto à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo, autarquia sui generis custeada por contribuições dos filiados (art. 1º, Decreto 2978/1968), que possui personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa e patrimônio independente. 4. A jurisprudência pátria é assente quanto à possibilidade de redução do valor total alcançado pela multa diária arbitrada, não se limitando a análise da razoabilidade e proporcionalidade ao valor inicialmente fixado. Sob esse enfoque, em que pese a desídia da agravada em cumprir a determinação judicial, a multa aplicada alcançou um valor desarrazoado e extremamente excessivo (R$ 111.300,00 - fl. 268), levando-se em consideração o valor do crédito principal (R$608,30 referente aos descontos menais; e R$47.848,05 a título de benefício pecúlio resgate fls. 267/268), o que levaria a um enriquecimento sem causa do agravante. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, tão somente para afastar o procedimento previsto no art. 534 e 535 do CPC/15 e determinar o prosseguimento da execução nos autos originários nos moldes do art. 475-J do CPC/73 (correspondente art. 523, do CPC/15). (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 0002679-98.2016.8.08.0038, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 01/12/2017)

Resta claro, então, que a incidência da multa diária em razão do descumprimento da obrigação fora devidamente analisada pelo magistrado de origem quando do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e também pelo Tribunal de Justiça, estando, portanto, preclusas.

É a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME DE MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INADMISSIBILIDADE. 1. Conquanto o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, preveja que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, a matéria questionada no presente recurso está afetada pela preclusão. 2. No caso, a objeção de pré-executividade apresentada pelos ora Agravantes foi rejeitada em decisão anterior pelo magistrado a quo, da qual as partes foram regularmente intimadas para ciência. 3. Nos termos do art. 507, do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5012364-51.2022.8.08.0000 Relatora: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/09/2023)

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício e não conheço do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.